Tribunal: TJDFT
Processo: 0752315-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752315-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDJANE DA SILVA AGRAVADO: WESLEY PEREIRA VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDJANE DA SILVA contra decisão que determinou o cumprimento do mandado de reintegração de posse na ação de no 0737455-46.2024.8.07.0001 ajuizada por WESLEY PEREIRA VIEIRA. Em breve síntese, a agravante requer sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória agravada e, no mérito, seja reformado o seu teor, reconhecendo-se a alegada nulidade da citação. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido pelo desembargador plantonista (ID 67068610) e os autos remetidos para esta relatoria. Comunique-se a decisão proferida ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora